Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA ANTERIOR À LEI N. 13.964/19. PRECLUSÃO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a vítima manifestou o desejo inequívoco de apurar os fatos, que foram levados ao conhecimento da autoridade policial em data anterior à alteração legislativa promovida pela Lei no. 13.964/19, não há que se falar em preclusão do prazo para o oferecimento da denúncia.
2. Recurso conhecido e não provido.